Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-12.2022.8.11.0084
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-12.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO BENTO LOPES - CPF: 073.698.661-81 (APELANTE), WELINGTON SOUSA DIAS - CPF: 020.195.441-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DE JESUS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO LOPES DE LIMA - CPF: 830.534.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMA FERREIRA - CPF: 002.460.111-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000696-12.2022.8.11.0084

APELANTE: ANTONIO BENTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA JUDICIAL CONSISTENTE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. TEMA 983/STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado; (ii) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; e (iii) analisar a fixação de valor mínimo a título de danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo conjunto probatório, composto por exame de corpo de delito, relato da vítima em juízo e depoimentos testemunhais convergentes.

4. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, foi corroborada por elementos externos, notadamente o depoimento do neto e o atendimento policial imediato, que constatou as lesões.

5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi mantida, considerando a embriaguez voluntária do agente e a prática do crime na presença de menor de idade.

6. Reduzida a fração de exasperação da pena-base, aplicando-se 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Mantida a indenização por danos morais, com base no Tema 983 do STJ, dado o pedido expresso na denúncia e a desnecessidade de instrução específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade para 1 ano e 4 meses de reclusão, mantido o regime aberto e a indenização fixada.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A palavra da vítima em juízo, corroborada por prova pericial e testemunhal, é suficiente para embasar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A embriaguez voluntária e a prática do crime na presença de menor autorizam a exasperação da pena-base. 3. A fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais nos crimes de violência doméstica, quando houver pedido expresso na denúncia."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 59; 129, § 13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983); AgRg no AREsp 1.895.576/MG; AgInt no REsp 1694713/MS.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000696-12.2022.8.11.0084

APELANTE: ANTONIO BENTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de ANTÔNIO BENTO LOPES, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP), pelo qual foi apenado a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de indenização à vítima pelos danos morais sofridos, fixada em 1 (um) salário-mínimo.

Sustenta que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja a absolvição, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das vetoriais negativadas na primeira etapa dosimétrica ou, ao menos, a redução da fração aplicada para cada uma delas, fixando-a em 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto).

Por derradeiro, pleiteia a exclusão da indenização fixada ou a diminuição do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000696-12.2022.8.11.0084

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“O denunciado, tendo plena ciência da ilicitude de seus atos, na data de 31 de agosto de 2022, por volta das 17h00min, em residência particular localizada na Rua das Magnólias, S/N, nesta cidade e comarca de Apiacás/MT, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Noema Ferreira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito”.

A vítima, de 60 (sessenta) anos de idade à época do fato, narrou à autoridade policial:

“QUE declara estar convivendo com o nacional ANTÔNIO BENTO LOPES, por aproximadamente nove anos; Que durante esse tempo de convivência sempre foi conturba, pois o suspeito é agressivo para com sua pessoa e familiares; Que o suspeito para intimidar sua pessoa ou para se gabar, por diversas vezes ele já relatou a sua pessoa que matou outra convivente a muitos tempos atrás quando este morava no estado do Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, não sabendo dizer se tais informações procede, mas sabe dizer que o suspeito já éex presidiário; Que na data de ontem seu convivente saiu para a rua, quando este chegou já notou que ele teria ingerido bebida alcoólica, mas estava sóbrio; Que o suspeito notou que sua pessoa teria mandado um áudio para sua filha ALEXANDRA, pedindo que ela ficasse atenta, pois iria com seu convivente para a fazenda, e por temer ele pediu que sua filha ficasse atenta ao celular, quando o suspeito ouviu quando sua pessoa mandou o áudio;
Que o suspeito enfurecido por sua pessoa ter mandado o áudio para a filha, este foi em sua direção e tentou tomar o aparelho celular de sua mão, quando se negou a entregar para ele; Que o suspeito ainda na tentativa de tomar o celular de sua mão agarrou sua pessoa por de trás, quando conseguiu se desvencilhar do suspeito e este então desferiu um tapa em seu rosto e em sua perna, quando este lhe pegou pelo pescoço e saiu lhe empurrando lançando seu corpo por cima da mureta da área da residência, quando ao cair ao chão do outro lado se levantou e pediu ao seu neto ALLAN que ligasse para a polícia
, quando o suspeito ordenou que seu neto não ligasse para a polícia e que adentrasse para o interior da residência; Que seu neto ALLAN para evitar também ser agredido pelo suspeito disse que não iria ligar para a polícia, momento em que saiu do local e foi até a casa de uma vizinha, sendo que nesse tempo seu neto conseguiu se esquivar do suspeito e saiu correndo até chegar a está delegacia e comunicar que teria sido agredida pelo suspeito; Que o suspeito ainda na data de ontem também lhe proferiu ameaças contra sua pessoa dizendo que se chamasse a polícia depois ele acertaria com sua pessoa e ainda lhe disse (sic): "você me conhece, você sabe quem eu sou"; Que pretende representar também contra o suspeito pelo crime de ameaça contra sua pessoa e requerer as medidas de urgências ao seu favor”.

ALLAN DE JESUS FERREIRA, neto de NOEMA, de 17 (dezessete) anos de idade, relatou na fase investigativa:

“QUE por ser menor de idade prestar termo de declarações acompanhado por seu genitor; Que declara conviver com sua avó; Que na data de hoje por volta das 17h00min, estava em sua casa, quando o convivente de sua avó saiu para a rua e logo após retornou o qual apresentava ter ingerido bebida alcoólica; Que no momento em que o agressor chegou sua avó estava no telefone falando com a filha, sendo que o agressor ao notar que sua avó estava falando com a filha acredita que o mesmo não gostou, quando este tentou tomar o aparelho celular da mão de sua avó;
Que o agressor ao tentar tomar o aparelho celular da mão de sua avó este não conseguiu, quando este desferiu um tapa na perna de sua avó, momento em que o agressor ainda desferiu mais um tapa no rosto de sua avó, sendo que devido ao impacto do tapa sua avó caiu por cima da mureta da área da residência do outro lado
; Que sua avó, ao se levantar, pediu que chamasse a polícia, quando o agressor, ao notar que iria chamar a polícia, ordenou que não chamasse e que adentrasse para o interior da casa, quando conseguiu se esquivar do agressor e saiu correndo até está delegacia e comunicou o fato aos policiais de plantão”.

WELINGTON SOUSA DIAS, Investigador de Polícia Civil, declarou:

“QUE é policial civil lotado nesta delegacia de Apiacás; Que na data de hoje por volta das 17h00min, se encontrava em sua escala de plantão, quando chegou o solicitante ALLAN relatando que sua avó teria sido agredida fisicamente com uma tapa no rosto por seu convivente; Que de imediato ao tomar conhecimento juntamente com o IPC CLODOALDO, deslocamos ao local, quando deparamos com a vítima já em frente a residência, quando está confirmou que teria sido agredida fisicamente pelo suspeito o qual desferiu um tapa em seu rosto; Que o agressor se encontrava no local, sendo que este ao ser questionar sobre os fatos negou que teria agredido fisicamente a vítima alegando que somente teria pedido o celular a ela, quando está se negou e caiu para trás, quando a vítima por mais uma vez acusou o suspeito das agressões; Que diante dos fatos está equipe deu voz de prisão ao suspeito o qual foi conduzido para esta unidade sem o uso de algemas; Que o suspeito nesta unidade foi colocado em uma das celas da unidade para os procedimentos cabíveis que o caso requer”.

O IPC CLODOALDO LOPES DE LIMA corroborou tal relato.

Interrogado, ANTÔNIO optou por permanecer em silêncio, aduzindo que somente iria se pronunciar em juízo.

O exame de corpo de delito e respetivo mapa topográfico para localização de lesões indica que NOEMA apresentada um edema na face, do lado direito, além de escoriações leves no braço direito, na perna direita e na parte posterior da coxa esquerda, apontados como causa provável “socos” (ID. 298078380, pág. 32).

Preso em flagrante, o apelante foi colocado em liberdade na audiência de custódia, quando foram impostas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na audiência de instrução e julgamento, foi auscultada a vítima, e o IPC CLODOALDO.

NOEMA relatou que
“naquele dia ele saiu de manhã e quando ele voltou, nós ia pra fazenda lá para a Casa Branca; daí eu ajuntando umas galinhas lá e
ele chegou meio bêbado, meio não, tava bêbado;
eu fui e falei para ele ‘a tua responsabilidade é a fazenda’. Aí ele começou falar coisas, né? E veio para pegar o meu celular. Eu peguei, não entreguei o meu celular. Daí ele pegou na minha garganta e me deu um tapa, me empurrou sobre uma umas coisas que tinha lá em casa e eu caí pro outro lado; daí pedi pro meu neto chamar a autoridade, chamar a polícia, né? Aí ele trancou o meu neto na porta, não queria deixar meu neto passar até que ele conseguiu e chamou a autoridade”
.

Disse que, em razão da agressão sofrida, machucou a perna.

Esclareceu que o companheiro erra grosso com ela, mas até então
“nunca tinha feito o que ele fez”
.

Acrescentou que após o ocorrido, resolveu dar uma segunda chance a ANTÔNIO, mas ele
“continuou bebendo”
e, após uma nova discussão, ficou com medo, saiu correndo e caiu, fraturando o braço.

Depois desse episódio, pôs fim à relação com o apelado.

CLODOALDO, por sua vez, disse em juízo que o neto da vítima compareceu à delegacia de polícia noticiando que sua avó estava sendo agredida; quando deslocaram até a residência dela, constataram as lesões descritas no exame de corpo de delito e conduziram ANTÔNIO até a delegacia.

O réu mudou-se de endereço e não comunicou o juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais orais e em seguida foi prolatada a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A materialidade resulta do exame de corpo de delito e do mapa topográfico, que consignam: edema em face direita e escoriações leves em braço direito, perna direita e face posterior da coxa esquerda, com causa provável “socos” (ID 298078380, p. 32). Trata-se de vestígios típicos, adequadamente documentados.

A autoria decorre, primordialmente, da palavra da vítima em juízo, colhida sob o crivo do contraditório na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que NOEMA descreveu a agressão e sua dinâmica temporal e espacial.

Em audiência, a vítima afirmou que o apelante retornou embriagado, tentou tomar-lhe o celular, apertou-lhe a garganta, desferiu tapa, empurrou-a contra objetos da residência, levando-a à queda, e ainda impediu o neto de acionar a autoridade, o que ele só conseguiu após se esquivar.

Ainda segundo a vítima, tais atos resultaram em dor e lesão na perna, o que se mostra convergente com as escoriações e o edema facial constatados pela perícia.

O conjunto probatório reúne corroboração externa relevante. Em juízo, o IPC CLODOALDO afirmou que o neto da vítima compareceu à delegacia para noticiar a agressão, e que, em diligência imediata à residência, constataram as lesões descritas no exame de corpo de delito, conduzindo o acusado à unidade policial.

Registra-se que, na fase policial, o Investigador WELINGTON SOUSA DIAS narrou atendimento em flagrância, com deslocamento imediato à residência após o relato do neto ALLAN, ocasião em que a vítima confirmou a agressão e o suspeito foi preso; o suspeito, ali, negou a agressão, atribuindo à vítima a queda.

Também na investigação, consta termo de declarações do neto ALLAN DE JESUS FERREIRA (17 anos), descrevendo o tapa na perna, o tapa no rosto e a queda da avó sobre a mureta, além da tentativa do agressor de impedir o acionamento da polícia, da qual se desvencilhou para delatar o fato na delegacia.

A vítima, na fase inquisitorial, igualmente detalhou que o acusado a pegou pelo pescoço, empurrou-a e lançou seu corpo por sobre a mureta da área, bem como coagiu o neto a não ligar à polícia; relatou, ainda, ameaças (
“você me conhece, você sabe quem eu sou”
), sinalizando contexto de intimidação.

No curso do inquérito, o investigado optou por permanecer em silêncio, declarando que só se manifestaria em juízo, direito que lhe assiste. Tal opção, contudo, não desconstitui as demais provas regularmente produzidas.

A par dessa moldura fática, verifica-se que a prova judicializada — especialmente o depoimento da vítima e o testemunho do agente público — harmoniza-se com os elementos informativos colhidos no inquérito (declarações do neto ALLAN e do investigador WELINGTON) e com a
prova pericial
.

A coerência interna do relato da vítima, a imediatidade da comunicação dos fatos (comparecimento do neto à delegacia) e a pronta diligência policial que constatou lesões compatíveis com a narrativa e resultou na prisão em flagrante de ANTÔNIO configuram convergência probatória.

O
modus operandi
descrito — tapas e empurrões com projeção sobre mureta — guarda nexo com os achados periciais: edema facial e escoriações em múltiplos segmentos.

O elemento subjetivo (dolo) sobressai da própria dinâmica física do ataque (tapas, pressão cervical e empurrões), a revelar propósito de ofender a integridade corporal da companheira, reconhecendo-se o contexto de violência doméstica delineado na denúncia e confirmado pela prova.

O crime é de resultado e deixa vestígios: por isso, o laudo pericial ostenta centralidade na aferição da materialidade (CPP, art. 158). Aqui, o laudo é claro, minucioso e convergente com os relatos consistentes já expostos.

Sob o prisma do ônus de prova e do padrão de convencimento, não se vislumbra dúvida razoável a amparar o
in dubio pro reo
: a prova oral judicializada (vítima e agente público) confirma a narrativa inaugural e encontra reforço nos elementos inquisitoriais e na perícia.

A resistência do agente em permitir o acionamento da polícia, coagindo o neto a não chamar a autoridade, e a subsequente diligência policial que encontrou a vítima lesionada reforçam o liame causal entre a conduta e o resultado.

A vitimologia retratada — tentativa de controle por meio da subtração do celular, agressão física e ameaça — insere-se na dinâmica típica da violência doméstica, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, conforme os fatos objetivamente apurados.

O fato de a vítima ter relatado, após o episódio, outras tensões na relação e, por fim, o término do vínculo, não amplia o juízo de reprovação no caso
sub judice
, mas corrobora o contexto de risco e a verossimilhança de sua narrativa.

Conclui-se que estão presentes provas seguras da materialidade e autoria, como aqui se observa.

A conduta subsume-se ao art. 129, § 13, do Código Penal, pois se trata de lesão corporal contra mulher no âmbito de relação doméstica e familiar, a partir do vínculo afetivo entre vítima e agente.

Em suma, a prova pericial (materialidade), a palavra da vítima em juízo (autoria) e o testemunho do agente público em juízo, coincidentes com o que foi noticiado imediatamente na fase policial e com o que visualizado na diligência, compõem lastro suficiente para a manutenção do édito condenatório.

Por essas razões, não se acolhe a tese defensiva de insuficiência probatória, impondo-se o desprovimento do recurso no ponto em que postula absolvição.

No tocante à dosimetria, o juízo singular desvalorou a culpabilidade e as circunstâncias do crime,
verbis
:

“[...] a) Culpabilidade No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente deve ser exasperado, uma vez que cometeu o crime de violência doméstica sob o efeito de bebidas alcóolicas.

Vale registrar que a exasperação da pena base encontra-se alinhada ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prática de agressão mediante violência doméstica por agente sob efeito bebida alcoólica é suficiente para exasperar a pena-base, pois não é inerente ao tipo (STJ - HC: 877474, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/07/2024).

Assim em recentíssimo (21/03/2025) julgamento decidiu o TJMT:

“(...) IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ingestão de bebida alcoólica pelo agente pode ser considerada circunstância judicial desfavorável para a exasperação da pena-base em crime de violência doméstica, pois não é inerente ao tipo penal. 2. A compensação da agravante da violência doméstica com a atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal”. (...). (N.U 1003525-19.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)

Conforme depoimento da vítima, após os fatos narrados nos autos, inclusive, houve outra situação envolvendo violência doméstica após ingestão de bebida, o que corrobora o comportamento reiterado do réu que merece maior reprovação.

[...]

f) Circunstâncias: As circunstâncias merecem especial reprovação, já que o crime foi presenciado pelo neto do casal, a época dos fatos menor de idade. Nestes termos:

(...) 7. A circunstância de a filha da vítima, menor de idade, ter presenciado a agressão permite a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando o potencial de abalo psicológico a menor. (...). (TJ-DF 07077755120228070012 1974294, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/02/2025, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/03/2025). [...]”

Quanto à
culpabilidade
, a conduta do apelante revela grau de censurabilidade que supera o ordinário do tipo penal. Conforme se extrai dos depoimentos colhidos, o réu, após ingerir bebida alcoólica, retornou embriagado para a residência e, nesse estado, passou a agredir a vítima.

O consumo voluntário de álcool não constitui excludente de ilicitude nem de culpabilidade (CP, art. 28, II). Ao contrário, demonstra maior reprovabilidade da conduta, pois o agente, ciente de seus impulsos agressivos, optou por embriagar-se e, nesse estado, ofendeu a integridade física de sua companheira.

A opção consciente de ingerir substância que altera a percepção e potencializa a agressividade, em ambiente de convívio familiar, indica maior exigibilidade de conduta diversa e justifica a negativação da culpabilidade nos termos do art. 59 do CP.

No tocante às
circunstâncias do crime
, o juiz sentenciante ponderou corretamente que a violência ocorreu na presença do neto da vítima, ALLAN DE JESUS FERREIRA, de 17 anos, que não apenas assistiu às agressões, mas foi também intimidado pelo acusado a não acionar a polícia, tendo que se esquivar do agressor para buscar socorro junto à delegacia.

A prática do crime na presença de menor extrapola o desvalor inerente ao tipo penal, pois expõe adolescente a situação traumática de violência doméstica, além de utilizar-se de sua condição de vulnerabilidade para tentar assegurar a impunidade.

Trata-se, portanto, de circunstância que agrava sobremaneira a gravidade concreta do delito, legitimando a valoração negativa da vetorial em exame. Nesse sentido:

[...] 5.
A valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando a presença do filho menor do réu no momento do delito, é justificada pela gravidade concreta do fato e sua repercussão, ultrapassando os limites da normalidade, conforme entendimento consolidado no STJ
. 6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime, incidindo, no caso, a Súmula 83/STJ. [...]
(AREsp n. 2.753.130/GO, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Assim, a fundamentação da sentença é concreta, idônea e amparada nos autos, inexistindo ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da culpabilidade (embriaguez voluntária do agente) e das circunstâncias do crime (prática na presença do neto, menor de idade).

Todavia, a fração de aumento utilizada mostra-se excessiva, carecendo de ajuste. O entendimento consolidado é no sentido de que, ausente previsão legal expressa, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando exacerbação indevida da pena. Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior,
a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Passo à readequação da pena.

Na primeira fase, negativadas duas vetoriais (culpabilidade e circunstâncias do crime), com fração de 1/6 (um sexto) cada, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
que, diante da ausência de agravantes e atenuantes na etapa intermediária e de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase,
torno definitiva
.

No que tange à indenização por dano moral, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

Tema 983 – TESE
: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

O tema aprovado trata especificamente do dano moral experimentado pelas vítimas de violência doméstica, como no caso vertente, concluindo pela desnecessidade de prova do dano, bastando que haja pedido expresso, o que se verifica na exordial acusatória.

No mesmo sentido, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do
dano moral
por parte da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.o 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Assim,
“a aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito – se comprovado – é que o juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo”
[trecho do voto proferido pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no REsp n. 1.651.518/MS, 6a Turma, DJe 13/06/2017].

Esse entendimento foi consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte com a edição do Enunciado 14-A,
verbis
:

14-A
- A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [destaquei].

Portanto, basta que haja pedido expresso na exordial acusatória para que o dano moral possa ser mensurado pelo juízo singular.

No tocante ao valor, fixado em 1 (um) salário-mínimo, não vislumbro ser excessivo, razão pela qual o mantenho.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de
ANTÔNIO BENTO LOPES, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade, fixando-a em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto. No mais, fica mantida a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025